Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707620-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VANIA LUCIA ALVES CABECEIRA AGRAVADO: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA DECISÃO VANIA LUCIA ALVES CABECEIRA interpõe agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 225731186, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra NOVA SAÚDE OPERADORA INTEGRADA LTDA., nos seguintes termos: “Vânia Lucia Alves de Cabeceira propôs uma ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência contra a Nova Saúde Operadora Integrada LTDA. A autora alega ser beneficiária do plano de saúde da ré e necessitar de cirurgia em razão de endometriose profunda grave. Segundo a autora, a operadora de saúde negou a autorização para a cirurgia, apesar dos relatórios médicos indicarem a urgência do procedimento. Assim, a autora busca, em caráter liminar, que a ré custeie todos os procedimentos médicos necessários, e ao final, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A autora apresentou diversos documentos, incluindo a petição inicial (Id. 224761979), documentos pessoais (Ids. 224761983, 224761986), documentos dos advogados (Ids. 224767817, 224767818), procuração (Id. 224767823), comprovante de endereço e CNPJ da ré (Id. 224767824), certidão de nascimento da filha (Id. 224767829), declaração de hipossuficiência (Id. 224767831), laudo médico solicitando a cirurgia (Id. 224767837), guia de solicitação de internação (Id. 224767841), laudo médico pré-operatório (Id. 224770596), guia de solicitação de internação do coloproctologista (Id. 224770626), contrato do plano de saúde (Id. 224770627), negativa do plano de saúde (Id. 224771898), reclamação junto à ANS (Id. 224771900), resposta da operadora para a ANS (Id. 224771907) e o resultado da junta médica (Id. 224771916). Fundamentação Para que a tutela de urgência seja concedida, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, embora a autora tenha apresentado vasta documentação e argumentação, entendo que, neste momento processual, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida liminar. A probabilidade do direito não se apresenta de forma clara e evidente. A negativa do plano de saúde, conforme demonstrado no documento de Id. 224771898 e na resposta da operadora à ANS (Id. 224771907), apresenta justificativa para a necessidade de avaliação por junta médica, devido à divergência de opiniões médicas. A operadora alega que não há comprovação de comprometimento intestinal que justifique os procedimentos cirúrgicos solicitados, e essa avaliação se fundamenta no resultado da junta médica (Id. 224771916). É importante salientar que o resultado da junta médica, com a decisão do profissional desempatador (Id. 224771916), expõe as justificativas técnicas para a negativa dos procedimentos. Quanto ao perigo de dano, este também não foi demonstrado de maneira inequívoca. O laudo médico apresentado pela autora (Id. 224767837) tem data de 26 de agosto de 2024, e embora mencione a necessidade de tratamento cirúrgico, não explicita uma situação de urgência ou emergência. O documento carece de elementos que indiquem risco iminente à vida da autora ou a possibilidade de lesões irreparáveis caso o procedimento não seja realizado imediatamente. A autora alega que seu quadro clínico tem se agravado com sangramentos, obstrução intestinal e dilatação dos ureteres com comprometimento dos rins, contudo, tais alegações não estão fundamentadas em nenhum laudo médico recente que comprove a urgência da situação. É importante frisar que já transcorreram mais de cinco meses entre a data do relatório médico e a data da distribuição desta ação (05/02/2025), sem que a autora tenha apresentado novos laudos que ratifiquem a urgência do procedimento. Além disso, a autora alega que a demora no tratamento pode levar ao surgimento de câncer, mas o documento de Id. 224771916 informa que a decisão da junta médica pela negativa dos procedimentos se baseou na ausência de sinais de neoplasia maligna nos exames de imagem apresentados. Portanto, em análise preliminar, não se constata a presença dos requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela de urgência. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, este merece ser acolhido. A declaração de hipossuficiência apresentada pela autora (Id. 224767831), juntamente com a ausência de elementos nos autos que indiquem sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais, justificam a concessão do benefício. Dispositivo Diante do exposto: Indefiro o pedido de tutela de urgência, por não estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à autora. Cite-se a ré para apresentar contestação dentro do prazo legal. Após a apresentação da contestação, conceda-se vista à autora para a apresentação de réplica. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir, incluindo a necessidade de nomeação de perito para verificar se a negativa do plano de saúde foi abusiva. Após, retornem os autos conclusos para decisão saneadora ou remessa ao Juízo Suscitado, se for o caso. Em relação à gratuidade de justiça pleiteada inicialmente pela parte autora, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas verifiquei que não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Defiro o benefício. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. [...] Confiro força de mandado a esta decisão, se necessário.” Requer a antecipação da tutela recursal “[...] para determinar que a agravada custeie, de forma integral e imediata, o procedimento cirúrgico da agravante, garantindo o cumprimento do contrato e a proteção ao seu direito à saúde” (id. 69318374, pág. 17). Sem preparo, pois na r. decisão agravada foi deferida a gratuidade de justiça à autora. Foi determinado o encaminhamento dos autos ao Natjus para parecer técnico antes da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal (id. 69457437). A agravante apresentou nova manifestação (id. 69901047) com relatório de atendimento atualizado do Hospital Santa Lúcia (id. 69901048). É o breve relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora é beneficiária do plano de saúde operado pela agravada-ré (id. 224770627, autos originários) e, conforme atendimento realizado no Hospital Prontonorte em 23/8/2024, foram expedidos relatório pré-operatório pelo Dr. Thiago de Sá Oliveira e guia de solicitação de internação (ids. 224770596, 224770596 e 224770626, autos originários). Em 26/8/2024 foram emitidos relatório médico com solicitação de procedimento cirúrgico e guia de solicitação de internação pelo Dr. Luis Otávio Manes Pereira, com a informação de que se trata de “[...] paciente com 49 anos, com queixa de dor pélvica crônica, dismenorreia e leucorreia constante, sangramento uterino de grande intensidade, perda urinária sem esforços, sem melhoras aos tratamentos clínicos, constante uso de medicações analgésicas para controle da dor, apresenta laudo de RNM da pelve evidenciando endometriose profunda [...]” (ids. 224767837, 224770596 e 224767841, autos originários). Consoante a correspondência eletrônica enviada à agravante-autora em 1o/11/2024, a solicitação de autorização foi enviada ao plano de saúde em 15/10/2024, que apontou divergência quanto aos procedimentos indicados pelos Médicos assistentes e informou a necessidade de análise do seu quadro de saúde por Junta médica (id. 224771898, autos originários). Decisão da Junta médica encaminhada à agravante-autora em 6/11/2024, com a negativa de cobertura de alguns dos procedimentos indicados pelos Médicos assistentes, sob o fundamento de que, em suma, os exames de imagem apresentados – ultrassonografia e ressonância – não evidenciaram sinais sugestivos de neoplasia maligna nem lesões de ligamentos útero-sacros e na bexiga (id. 224771916, autos originários). A agravante-autora anexou relatório de atendimento hospitalar atualizado, no qual relatado que: “Paciente de 51 anos, G2P2A0, portadora de endometriose profunda, cistocele e retocele, apresenta quadro de obstipação intestinal, com retenção urinária associada aos períodos sem evacuar. Apresenta múltiplas vindas ao pronto socorro devido ao quadro, além de apresentar dor intensa. Hoje, prescrito fleet enema e resolvido quadro de retenção urinária após evacuação. Aguarda cirurgia para exérese de focos de endometriose e correção de assoalho pélvico.” O relatório médico atualizado demonstra que a situação de saúde da agravante-autora vem se agravando, enquanto aguarda o procedimento cirúrgico indicado há sete meses. Havendo laudo e relatório do médico assistente demonstrando a necessidade da realização do procedimento cirúrgico, constatando a gravidade do quadro clínico da paciente, está demonstrada a probabilidade do direito vindicado. Ainda, está evidenciado o perigo iminente de dano, ante o diagnóstico e a indicação de realização imediata do procedimento cirúrgico, razão pela qual, passo ao deferimento da medida independentemente da conclusão técnica solicitada ao Natjus, observando que o processo ainda nem foi encaminhado pela Secretaria, que se limitou a publicar a decisão, apenas. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravada-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. Em conclusão, nessa análise inicial, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que autorize e custeie a realização dos procedimentos prescritos pelo relatório médico (ids. 224767837, 224770596 e 224767841, autos originários), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 20 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora